Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. GARANTIA RECUSADA. TERMO DE GARANTIA NÃO APRESENTADO. ÔNUS DO AUTOR. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na origem, narra a parte autora que, em 30/04/2022, efetuou a compra de uma serra de bancada fabricada pela empresa requerida, no valor total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Aduz ainda que, após um tempo de uso, o bem passou a apresentar problemas e que, ao levá-lo à assistência técnica autorizada, foi informado que os defeitos não são cobertos pela garantia, tendo sido feito um orçamento de R$ 696,00 (seiscentos noventa e seis reais) para conserto. Acrescenta ter discordado da não cobertura da garantia, requerendo a restituição do valor pago além do recebimento de indenização pelos lucros cessantes.
6. Em contestação, afirmou a requerida que o produto não passou em garantia pelos seguintes motivos: a) sofreu uma sobrecarga no induzido e na bobina; b) usou carvões paralelos; c) cliente fez adaptações, utilizando madeiras para fixação de sua mesa; d) cliente removeu as rodas do equipamento.
7. Em suas razões recursais, entende o recorrente que as justificativas apresentadas pelo fabricante do produto consistem apenas em meras escusas para eximir-se da responsabilidade por colocar no mercado um produto de qualidade inferior.
8. A matéria devolvida a este colegiado consiste em analisar se os defeitos indicados no Laudo Técnico, produzido pela empresa requerida, são ou não cobertos pela garantia do produto.
9. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso, o autor/recorrente não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito, vez que não anexou aos autos o Termo de Garantia do produto adquirido, onde seria possível verificar quais as situações de uso e quais componentes/peças estariam cobertos pela garantia.
10. Acrescente-se que, no presente caso, entendeu o Juízo sentenciante pela desnecessidade de inversão do ônus da prova, haja vista ter sido possível a ambas as partes a ampla produção probatória. O Manual de Instruções que instrui o presente recurso, apenas traz informações acerca da forma de uso do produto, não contendo informações sobre o alcance da garantia.
11. Relativamente aos lucros cessantes, não constam nos autos provas que evidenciem que o autor tenha deixado de realizar seu ofício em razão do defeito apresentado pelo produto, o que leva à conclusão de ser indevida a reparação material.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Sem condenação em custas processuais em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.